Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012018-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAX GEOVANI DOS SANTOS - CPF: 024.866.545-69 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), MAX GEOVANI DOS SANTOS - CPF: 024.866.545-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA ESTATAL EM DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Max Geovani dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida, fixando o valor em R$ 25.000,00. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na responsabilidade civil do Estado pela falha investigativa que ensejou a prisão preventiva do autor e na adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo causal.

4. A negligência estatal em realizar diligências essenciais durante a investigação, culminando em prisão preventiva por 176 dias, legitima a condenação do ente público pelos danos morais causados.

5. O
quantum
indenizatório de R$ 25.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem causar enriquecimento sem causa.

6. A absolvição por insuficiência de provas não invalida a legalidade da prisão preventiva no momento de sua decretação, mas a falha nas diligências policiais configura violação ao dever estatal de zelo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O Estado responde civilmente por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida, quando demonstrada negligência investigativa que poderia ter evitado a prisão.

2. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Max Geovani dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização n. 1012018-44.2023.8.11.0003, proposta pelo primeiro apelante em face do ente estadual, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00, corrigidos pelo IPCA-E a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso.

Por outro lado, indeferiu o pleito de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, o apelante Max Geovani dos Santos sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, considerando o sofrimento psicológico e as diversas privações experimentadas durante o período de reclusão.

Fundamenta seu pedido nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a majoração do quantum indenizatório para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada de forma legal e fundamentada, não configurando erro judiciário.

Argumenta que a medida foi adotada com base nos requisitos previstos em lei e mantida em decisão devidamente motivada.

Ressalta que a absolvição do apelante não caracteriza, por si só, a ilegalidade da prisão, uma vez que decorreu da insuficiência de provas para a condenação, e não da demonstração de inexistência de autoria ou materialidade do delito.

Ainda, o ente estadual assevera que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 25.000,00) é excessivo e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução para R$ 5.000,00, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos no art. 944 do Código Civil.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, conforme se verifica nos documentos de id. 2351156205 e id. 231156207, respectivamente.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes preenchem os pressupostos de admissibilidade, tanto sob os aspectos extrínseco quanto intrínseco.

Antes de proceder à análise meritória, impõe-se a apresentação de um breve relato dos fatos que ensejaram a presente demanda.

O autor, Max Geovani dos Santos, relata que foi preso preventivamente em 22/06/2015, sob acusação de participação em crime de roubo, permanecendo encarcerado por 176 dias.

Argumenta que a prisão foi decretada com base em uma investigação policial falha, marcada pela ausência de diligências adequadas e fundamentação insuficiente, circunstâncias que culminaram em sua absolvição por falta de provas, com trânsito em julgado em 27/10/2022.

Na ação originária, o autor pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de R$ 88.000,00 a título de danos morais e R$ 12.000,00 por danos materiais.

O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, fixando a indenização por danos morais em R$ 25.000,00, corrigidos pelo IPCA-E desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso, e indeferiu o pleito de indenização por danos materiais.

Inconformado, o autor interpôs recurso buscando a majoração da indenização moral ao montante inicialmente requerido.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorreu postulando a reforma integral da sentença, sob a alegação de que a prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes à época e que a absolvição por insuficiência de provas não gera, por si só, o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado em decorrência da prisão preventiva do autor e à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a configuração dos seguintes elementos: a conduta lesiva praticada por agente público, o dano causado e o nexo de causalidade entre ambos.

Contudo, não se trata de responsabilidade irrestrita, devendo ser sopesada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com análise concreta dos fatos.

No caso em análise, a prisão preventiva do autor decorreu de investigação policial que utilizou como base imagens de câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico e relatos de testemunhas.

Embora tais elementos tenham sido insuficientes para embasar uma condenação definitiva, não podem ser considerados completamente desprovidos de fundamento, tampouco ilegais no contexto da decretação da prisão preventiva.

Contudo, restou comprovado que a investigação policial deixou de realizar diligências essenciais, como a oitiva de testemunhas-chave e a verificação de informações que poderiam ter evitado a prisão.

Essa falha investigativa culminou na privação da liberdade do autor por 176 dias, o que lhe ocasionou sofrimento psicológico e danos à imagem.

Portanto, a negligência estatal no desempenho da função investigativa legitima a responsabilização do Estado pelos danos causados, conforme preceitua a teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. Ação de reparação dos danos morais sofridos em razão de prisão ilegal. O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que causa a terceiros nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, da qual somente se libera se demonstrar alguma excludente de responsabilidade. Manifesto o dano moral pelo profundo sofrimento e angústia do Autor ao ser preso indevidamente e pela necessidade de ter que retornar ao Judiciário para resolver o imbróglio causado pela falha do Réu, decorrente da desatualização do seu cadastro criminal. A alegação do estrito cumprimento do dever legal em nada auxilia o Réu de vez que o mérito da causa não se relaciona com a licitude da conduta dos agentes públicos envolvidos na detenção do Autor, mas sim com a do próprio Réu, cuja falha é manifesta porque relapso ao manter registrado expedição de mandado de prisão que não mais possuía eficácia. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Valor fixado na sentença arbitrado com observância a tais critérios. Inviável a condenação do Estado do Rio de Janeiro no pagamento da taxa judiciária por efeito da confusão entre devedor e credor, se o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 01206852420178190038 202300164135, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - DETENÇÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA PARA DELEGACIA DE POLÍCIA - MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DE TERCEIRO - HOMÔNIMO DO AUTOR - DIVERGÊNCIA NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - DATA DE NASCIMENTO, FILIAÇÃO PATERNA E NATURALIDADE - EQUÍVOCO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADADE ESTATAL - PERMANÊNCIA DOS DADOS EQUIVOCADOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ATINGIMENTO DA LIBERDADE, IMAGEM E HONRA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PARCIAL OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide nas hipóteses em que considerar que não há necessidade de produção de prova em audiência, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa. 2 - Não incorre em vício citra petita a r. sentença que se atém aos limites dos pedidos deduzidos pela parte autora. 3 - A caracterização do dever de reparar o dano moral, pela teoria da responsabilidade objetiva, pressupõe a demonstração da conduta irregular praticada, devendo-se evidenciar o nexo de causalidade com o agravo anormal sofrido por aquele que pleiteia a indenização. 4 - Configura dano moral indenizável a detenção e condução coercitiva de pessoa confundida com homônimo, contra o qual havia mandado de prisão a ser cumprido, mormente quando existe divergência na qualificação dos envolvidos, facilmente identificável e considerado a permanência das informações equivocadas no prontuário policial. 5 - Pretensão parcialmente prescrita em relação aos danos materiais, por força do art. 1o, do Dec reto no 20.910/1932. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10704130105668001 Unaí, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a baixa do mandado de prisão que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal, enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar. 3. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas). 4. Recurso desprovido. (TJ-MT
10029496120188110003
MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

No que tange ao quantum indenizatório, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 25.000,00, valor que considerou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os critérios de moderação e prudência.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração do valor para R$ 88.000,00, enquanto o Estado postula a exclusão ou redução do montante arbitrado.

Todavia, o valor fixado em primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência em casos análogos, sendo suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor e cumprir a função pedagógica da condenação, sem acarretar enriquecimento sem causa ou comprometer os cofres públicos, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA APÓS REVOGAÇÃO DE MANDADO. ERRO NO SISTEMA JUDICIAL (SIMP). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Henrique Marques da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de prisões indevidas do autor em três ocasiões, após a revogação de mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado por prisões indevidas ocorridas por erro no Sistema de Mandado de Prisão (SIMP), mesmo após a revogação do mandado, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. O Estado é objetivamente responsável pelos danos causados por seus agentes, conforme previsto no art. 37, §6o, da CF/1988, sendo necessário para sua configuração a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

4. A falha do Estado em não excluir o mandado de prisão revogado resultou na prisão indevida do autor por três vezes, configurando grave dano moral.

5. O valor de R$ 10.000,00, fixado em sentença, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do erro e a repetição das prisões.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Henrique Marques da Silva parcialmente provido, para
majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.
Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: "O Estado é responsável por indenizar danos morais em decorrência de prisão indevida causada por erro no sistema de mandados de prisão, devendo o valor da indenização ser proporcional ao sofrimento causado e à repetição do ato lesivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 01206852420178190038; TJ-MG, AC: 10704130105668001; TJ-MT, 10029496120188110003.

(N.U 1005754-19.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)(g.n)

Não foram demonstrados agravantes específicos, como condições degradantes durante a prisão ou prejuízo irreparável à integridade moral e social do autor, que justifiquem a majoração pretendida.

De igual forma, inexiste fundamento para a redução ou exclusão do valor arbitrado, visto que a falha estatal está devidamente comprovada.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025